Tribunal: STF
Processo: AI 732034
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ausência de 
   prequestionamento. Reexame de provas. Súmulas nº 279, 282 e 356, 
   desta Corte.
1. Ausência de prequestionamento. Matéria que não 
   foi objeto de análise pelo Tribunal de origem não pode ser 
   examinada nesta Corte.
2. Não é possível, em sede de recurso 
   extraordinário, reexaminar fatos e provas dos autos, a teor do 
   que dispõe a Súmula nº 279/STF.
3. Agravo regimental 
   desprovido.